Tribunal: TJMT
Processo: 1005657-59.2021.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE E LAVAGEM DE DINHEIRO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PROVAS INSUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO, NÃO RESPONSABILIZAÇÃO PELO PREJUÍZO MATERIAL CAUSADO À VÍTIMA, DIREITO A TESTITUIÇÃO DE VEÍCULO A TERCEIRO DE BOA-FÉ, NEGATIVAÇÃO DA PENA-BASE INIDÔNEA, DIREITO A REDUÇÃO DA PENA E REGIME ABERTO POR TER INDICADO A LOCALIZAÇÃO DO BENS - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DA PENAS, AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO, REGIME ABERTO, SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITO E RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO - FURTO - DECLARAÇÕES DE TESTEMUNHAS -DEPOIMENTO DE POLICIAIS RESPONSÁVEL POR INVESTIGAÇÃO E PRISÃO EM FLAGRANTE - PRINTS DE TELAS DE COMPUTADOR - FRAUDE PELA INTERNET - UTILIZAÇÃO DE SALDOS DE EMPRESAS - MERCADORIAS ENTREGUES NA RESIDÊNCIA DO APELANTE - IP DO COMPUTADOR - PROVAS SUFICIENTES - JULGADO DO TJMT - PRINTS DAS DELAS DE COMPUTADOR – PROVA UNILATERAL NÃO PERIDICADA - NÃO DEDUÇÃO MOMENTO OPORTUNO - PRECLUSÃO DA MATÉRIA - ARESTO DO TJMT - LAVAGEM DE DINHEIRO - COMPRA DE VEÍCULOS DE LUXO EM NOME DE TERCEIRAS PESSOAS - PROPRIEDADE DO APELANTE - DECLARAÇÃO DA GENITORA E COMPANHEIRA DO APELANTE - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - CONTRATOS - CURTO PERÍODO DE TEMPO - ALTA LUCRATIVIDADE - AUSÊNCIA DE ATIVIDADE LABORAL OU COMERCIAL CAPAZ DE LASTREAR O PATRIMÔNIO DO APELANTE - OCULTAÇÃO E/OU DISSIMULAÇÃO DE BENS OU VALORES PROVENIENTES DE INFRAÇÃO PENAL - COMPROVAÇÃO - ACÓRDÃO DO TJMG - DANO MATERIAL - PREJUÍZO FINANCEIRO DEMONSTRADO - PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA - INDENIZAÇÃO IMPERATIVA - ARESTO DO TJMS E TJMT - RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO - VEÍCULO DE PROPRIEDADE DE TERCEIRA PESSOA - ILEGITIMIDADE RECURSAL - PREMISSA DO TJMT - PENA-BASE - CULPABILIDADE - CRIME COMETIDO EM AMBIENTE VIRTUAL - INERENTE TIPO PENAL - PENA BASILAR DO FURTO REDIMENSIONADA - LOCALIZAÇÃO DOS VEÍCULOS - NÃO CONTRIBUIÇÃO DO APELANTE - REDUÇÃO DA PENA E REGIME ABERTO IMPERTINENTE - PARECER DA PGJ ADOTADO - SUBSTITUIÇÃO DA PENA - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS - JULGADO DO TJMT - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS DO APELANTE.
“Não procede o pleito absolutório, dos crimes de [...] furto qualificado [...], quando comprovados pelo conjunto probatório, sobretudo pelas palavras das vítimas e dos policiais que participaram da investigação, todos ouvidos em juízo, e pela prova documental, estando a materialidade e autoria relativa aos crimes, bem como o dolo na conduta do réu, consistente na consciência e vontade de enganar as ofendidas, mediante meio ardil, visando à obtenção de vantagem ilícita em detrimento do patrimônio alheio, não havendo que se falar em absolvição por falta de provas.” (TJMT, AP N.U 0013922-06.2018.8.11.0064)
O furto mediante fraude nem sempre “deixa vestígios materiais, razão pela qual a realização de perícia é dispensável, principalmente quando comprovada a ocorrência da qualificadora por outros meios, tal como a prova testemunhal” (TJMT, AP N.U 0008892-62.2018.8.11.0040; AP N.U 0005195-55.2019.8.11.0086).
Se a matéria relativa à produção de prova pericial não fora deduzido no momento processual oportuno [resposta à acusação], operou-se a preclusão (TJMT, AP N.U 0000177-48.2018.8.11.0002).
A aquisição de veículos de luxo em nome de terceiras pessoas e a transação financeira com alta lucratividade, em curto espaço de tempo, comprovam a ocultação/dissimulação de bens e/ou valores provenientes de infração penal [furto mediante fraude], na tentativa de empregar aparência licita ao objeto do crime, sobretudo se considerada a ausência de atividade econômica e/ou comercial capaz de lastrear o patrimônio do apelante. (TJMG, AP N.U 1.0621.19.000196-9/001)
A indenização por danos materiais afigura imperativa “quando o bem subtraído não foi recuperado e há pedido expresso do parquet na peça acusatória” (TJMS, AP N.U 0015264-93.2013.8.12.0001).
“É entendimento pacificado neste TJMT o de que, estando o veículo em nome de terceiro, carece o apelante de legitimidade para pleitear sua restituição” (TJMT, AP N.U 1007514-58.2021.8.11.0037).
O “fato do delito ter sido cometido em ambiente virtual, se desvencilhando do ordinário, na medida em que torna o crime mais difícil de ser elucidado, por si só, não é capaz de elevar a pena-base, sobretudo porque a qualificadora da fraude já reconhecida [art. 155, § 4o, II, do CP]” (Wesley Sanchez Lacerda, promotor de Justiça).
Se “o apelante não colaborou espontaneamente para a elucidação dos fatos, tendo inclusive negado a autoria imputada, ao alegar que também fora uma vítima de terceiro não identificado, o que restou indiscutivelmente afastado nos autos.não há que se falar em aplicação da causa de diminuição prevista no § 5o do art. 1o da Lei no 9.613/98, tampouco na redução da reprimenda imposta pelo delito de lavagem de dinheiro, visto que fixada no mínimo legal.” (Wesley Sanchez Lacerda, promotor de Justiça)
Não preenchidos os requisitos do art. 44 do CP - pena não superior a 4 (quatro) anos de reclusão - afigura-se inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (TJMT, N.U 1005748-52.2021.8.11.0042).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005657-59.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Quadrilha ou Bando, Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[GEAN CARLOS CAMPOS PEREIRA - CPF: 043.086.561-92 (APELANTE), ANGELINA HELENA DE AQUINO COSTA - CPF: 047.359.311-47 (ADVOGADO), WANTUIR LUIZ PEREIRA - CPF: 803.174.131-04 (ADVOGADO), NUBIA NARCISO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 805.118.211-15 (ADVOGADO), ELCIO DE AQUINO LINS - CPF: 024.897.681-82 (ADVOGADO), GISELLE DA SILVA AMARAL - CPF: 015.509.672-90 (ADVOGADO), SILVERIO SOARES DE MORAES - CPF: 483.571.201-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDILSON PAULO DE MIRANDA - CPF: 544.865.721-49 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANO LEONARDO DE FIQUEIREDO - CPF: 569.672.681-04 (TERCEIRO INTERESSADO), VICTOR HUGO DE FREITAS DA COSTA - CPF: 043.508.071-79 (TERCEIRO INTERESSADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (VÍTIMA), LAIS GUIZELINI GIBERTONI - CPF: 442.682.328-50 (ADVOGADO), FELIPE RIBEIRO - CPF: 455.676.948-57 (ADVOGADO), CAIO NOGUEIRA DOMINGUES DA FONSECA - CPF: 333.979.528-24 (ADVOGADO), BRUNO DONADIO ARAUJO - CPF: 411.225.988-31 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (REPRESENTANTE), LAIS GUIZELINI GIBERTONI - CPF: 442.682.328-50 (ASSISTENTE), FELIPE RIBEIRO - CPF: 455.676.948-57 (ASSISTENTE), CAIO NOGUEIRA DOMINGUES DA FONSECA - CPF: 333.979.528-24 (ASSISTENTE), BRUNO DONADIO ARAUJO - CPF: 411.225.988-31 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE E LAVAGEM DE DINHEIRO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PROVAS INSUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO, NÃO RESPONSABILIZAÇÃO PELO PREJUÍZO MATERIAL CAUSADO À VÍTIMA, DIREITO A TESTITUIÇÃO DE VEÍCULO A TERCEIRO DE BOA-FÉ, NEGATIVAÇÃO DA PENA-BASE INIDÔNEA, DIREITO A REDUÇÃO DA PENA E REGIME ABERTO POR TER INDICADO A LOCALIZAÇÃO DO BENS - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DA PENAS, AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO, REGIME ABERTO, SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITO E RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO - FURTO - DECLARAÇÕES DE TESTEMUNHAS -DEPOIMENTO DE POLICIAIS RESPONSÁVEL POR INVESTIGAÇÃO E PRISÃO EM FLAGRANTE -
PRINTS
DE TELAS DE COMPUTADOR - FRAUDE PELA INTERNET - UTILIZAÇÃO DE SALDOS DE EMPRESAS - MERCADORIAS ENTREGUES NA RESIDÊNCIA DO APELANTE - IP DO COMPUTADOR - PROVAS SUFICIENTES - JULGADO DO TJMT - PRINTS DAS DELAS DE COMPUTADOR – PROVA UNILATERAL NÃO PERIDICADA - NÃO DEDUÇÃO MOMENTO OPORTUNO - PRECLUSÃO DA MATÉRIA - ARESTO DO TJMT - LAVAGEM DE DINHEIRO - COMPRA DE VEÍCULOS DE LUXO EM NOME DE TERCEIRAS PESSOAS - PROPRIEDADE DO APELANTE - DECLARAÇÃO DA GENITORA E COMPANHEIRA DO APELANTE - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - CONTRATOS - CURTO PERÍODO DE TEMPO - ALTA LUCRATIVIDADE - AUSÊNCIA DE ATIVIDADE LABORAL OU COMERCIAL CAPAZ DE LASTREAR O PATRIMÔNIO DO APELANTE - OCULTAÇÃO E/OU DISSIMULAÇÃO DE BENS OU VALORES PROVENIENTES DE INFRAÇÃO PENAL - COMPROVAÇÃO - ACÓRDÃO DO TJMG - DANO MATERIAL - PREJUÍZO FINANCEIRO DEMONSTRADO - PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA - INDENIZAÇÃO IMPERATIVA - ARESTO DO TJMS E TJMT - RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO - VEÍCULO DE PROPRIEDADE DE TERCEIRA PESSOA - ILEGITIMIDADE RECURSAL - PREMISSA DO TJMT - PENA-BASE - CULPABILIDADE - CRIME COMETIDO EM AMBIENTE VIRTUAL - INERENTE TIPO PENAL - PENA BASILAR DO FURTO REDIMENSIONADA - LOCALIZAÇÃO DOS VEÍCULOS - NÃO CONTRIBUIÇÃO DO APELANTE - REDUÇÃO DA PENA E REGIME ABERTO IMPERTINENTE - PARECER DA PGJ ADOTADO - SUBSTITUIÇÃO DA PENA - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS - JULGADO DO TJMT - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS DO APELANTE.

“Não procede o pleito absolutório, dos crimes de [...] furto qualificado [...], quando comprovados pelo conjunto probatório, sobretudo pelas palavras das vítimas e dos policiais que participaram da investigação, todos ouvidos em juízo, e pela prova documental, estando a materialidade e autoria relativa aos crimes, bem como o dolo na conduta do réu, consistente na consciência e vontade de enganar as ofendidas, mediante meio ardil, visando à obtenção de vantagem ilícita em detrimento do patrimônio alheio, não havendo que se falar em absolvição por falta de provas.”
(TJMT, AP N.U 0013922-06.2018.8.11.0064)

O furto mediante fraude nem sempre
“deixa vestígios materiais, razão pela qual a realização de perícia é dispensável, principalmente quando comprovada a ocorrência da qualificadora por outros meios,

tal como a prova testemunhal”
(TJMT, AP N.U 0008892-62.2018.8.11.0040; AP N.U 0005195-55.2019.8.11.0086).

Se a matéria relativa à produção de prova pericial não fora deduzido no momento processual oportuno [resposta à acusação], operou-se a preclusão (TJMT, AP N.U 0000177-48.2018.8.11.0002).

A
aquisição de veículos de luxo em nome de terceiras pessoas e a transação financeira com alta lucratividade, em curto espaço de tempo, comprovam a ocultação/dissimulação de bens e/ou valores provenientes de infração penal [furto mediante fraude], na tentativa de empregar aparência licita ao objeto do crime, sobretudo se considerada a ausência de atividade econômica e/ou comercial capaz de lastrear o patrimônio do apelante. (TJMG, AP N.U 1.0621.19.000196-9/001)

A indenização por danos materiais afigura imperativa
“quando o bem subtraído não foi recuperado e há pedido expresso do parquet na peça acusatória”
(TJMS, AP N.U 0015264-93.2013.8.12.0001).

“É entendimento pacificado neste TJMT o de que, estando o veículo em nome de terceiro, carece o apelante de legitimidade para pleitear sua restituição”
(TJMT, AP N.U 1007514-58.2021.8.11.0037).

O
“fato do delito ter sido cometido em ambiente virtual, se desvencilhando do ordinário, na medida em que torna o crime mais difícil de ser elucidado, por si só, não é capaz de elevar a pena-base, sobretudo porque a qualificadora da fraude já reconhecida [art. 155, § 4o, II, do CP]”
(Wesley Sanchez Lacerda, promotor de Justiça).

Se
“o apelante não colaborou espontaneamente para a elucidação dos fatos, tendo inclusive negado a autoria imputada, ao alegar que também fora uma vítima de terceiro não identificado, o que restou indiscutivelmente afastado nos autos, não há que se falar em aplicação da causa de diminuição prevista no § 5o do art. 1o da Lei no 9.613/98, tampouco na redução da reprimenda imposta pelo delito de lavagem de dinheiro, visto que fixada no mínimo legal.”
(Wesley Sanchez Lacerda, promotor de Justiça)

Não preenchidos os requisitos do art. 44 do CP - pena não superior a 4 (quatro) anos de reclusão - afigura-se

inviável a
substituição
da
pena
privativa de liberdade por
restritiva
de direitos (TJMT, N.U 1005748-52.2021.8.11.0042).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por GEAN CARLOS CAMPOS PEREIRA contra sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Criminal de Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJe 1o grau N.U 1005657-59.2021.8.11.0042), que o condenou por furto qualificado [mediante fraude] e lavagem de dinheiro, em concurso material, a 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de indenização no valor de R$ 290.867,19 (duzentos e noventa mil oitocentos e sessenta e sete reais e dezenove centavos) para a vítima - art. 155, § 4o, II, do CP e art. 1o,
caput
, da Lei no 9.613/1998 c/c art. 69, ambos do CP - (ID 115041076-fls. 840/863).

O apelante sustenta que: 1) não haveria provas suficientes para condenação; 2) não deveria
“arcar com o prejuízo material causado pela falha de segurança do próprio Mercado Livre”
; 3) o veículo
‘BMW 320i, cor azul, placas QBB 6631”
, de propriedade de terceiro de boa-fé, deveria ser restituído; 4) a negativação da pena-base do furto seria inidônea; 5) teria direito à redução da pena e cumprimento em regime aberto por ter
“prestado esclarecimentos quanto à localização dos bens objetos do suposto crime”.

Requer o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, reduzidas as penas,
“afastado o valor de reparação de danos à vítima”
, aplicado regime aberto com substituição da pena corporal por restritiva de direitos, com restituição de um dos veículos apreendidos (ID 115041090-fls. 985/1.014).

A 17a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do apelo (ID 119104464-fls. 1.017/1.032).

MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA, representado por seu advogado [Bruno Donadio Araújo - OAB/SP 374.731] na condição de assistente de acusação, argumenta que: 1) as provas produzidas são suficientes para manter a condenação do apelante pelo furto qualificado e lavagem de dinheiro; 2)
“arcou com o prejuízo de R$ 290.867,19, referente ao valor restituído à companhia SENNHEISER BR, em decorrência do saldo furtado pelo apelante em sua conta mantida na plataforma do MERCADO LIVRE”
, razão pela qual deve ser mantida a condenação por danos materiais.

Pede a manutenção da sentença condenatória (ID 119644472-fls. 1035/1050).

A i. Procuradoria Criminal Especializada opina pelo conhecimento parcial do recurso e, no mérito, pelo provimento parcial “
para redimensionar a pena imposta pelo furto qualificado
”, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal – Furto qualificado mediante fraude e lavagem de dinheiro, em concurso material – Condenação – Pretensão recursal de absolvição de ambos os delitos por insuficiência de provas. Pleitos subsidiários de redução da pena-base do furto qualificado [fundamentação inidônea]; Aplicação da causa de diminuição da lavagem de capitais [§ 5o do art. 1o da Lei no 9.613/98]; Possibilidade de restituição dos bens apreendidos e afastamento do valor de reparação de danos à vítima – Depoimentos dos policiais civis e testemunhas, em ambas as fases da persecução penal, somados às apreensões de objetos adquiridos mediante fraude em posse do apelante, que comprovam a materialidade e autoria delitiva – Impossibilidade de absolvição do delito de furto qualificado mediante fraude – Suficiência probatória – Lavagem de capitais – Crime sobejamente provado nos autos – Aquisição maquiada de patrimônio em nome do apelante e de terceiros – 3 veículos BMW, além de contratos de compra e venda de imóveis, frutos do exercício da atividade criminosa materializada no furto qualificado mediante fraude – Crime antecedente evidenciado – Ausência de comprovação da licitude dos valores obtidos para adquirir os bens apreendidos – Materialidade e autoria delitivas demonstradas – Julgado deste e. TJMT – Absolvição impertinente – Redução da pena-base do furto qualificado – Possibilidade – Juízo singular que utilizou fundamentação inidônea – Aplicação da causa de diminuição da lavagem de dinheiro – Apelante que não faz jus à referida causa – Ausência de colaboração espontânea para elucidação dos fatos – Restituição bens apreendidos – Falta comprovação de que o apelante auferia lucros com as vendas de Bitcoin compatíveis com os bens apreendidos – Valores furtados utilizados para adquirir os bens apreendidos – Vítima que arcou com os danos dos usuários cadastrados na plataforma Mercado Pago/Livre – Comprovantes de reembolsos dos valores colacionados nos autos – Perdimento dos bens apreendidos que possibilitará a reparação dos danos causados pelos delitos – Pleitos de restituição e afastamento da reparação que devem ser afastados – BMW 320i de propriedade de terceiro – Apelante que não possui legitimidade em postular a restituição do veículo – Entendimento deste e. TJMT – Parecer pelo conhecimento parcial do recurso e, na parte conhecida, pelo provimento parcial do apelo, tão somente para redimensionar a pena imposta, mais especificamente a pena-base do furto qualificado.”
(Wesley Sanchez Lacerda, promotor de Justiça – ID 126772692-fls. 1.052/1.060)

É o relatório.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 05/04/2021, por volta das 18h22min, na Rua Desembargador João Luiz da Fonseca, no 20, bairro Morada do Ouro, nesta Capital/MT, o denunciado GEAN CARLOS CAMPOS PEREIRA, agindo de forma consciente e voluntária, praticou furto qualificado mediante fraude praticado por meio digital (internet) consistente em invadir contas de clientes da plataforma digital MERCADO PAGO e, após auferir os valores, realizava compras na plataforma digital MERCADO LIVRE (vinculada ao MERCADO PAGO) e, sequencialmente, praticava a autolavagem de dinheiro, este suporte estima-se prejuízo de aproximadamente 2 milhões de reais (podendo ser mais valores).

No decorrer das investigações, o denunciado GEAN CARLOS já era investigado pela Delegacia de Repressão Qualificada pela prática de crimes de furtos qualificados mediante fraude, conforme Inquérito Policial no 736/2020, delitos perpetrados por meio virtual, consistentes em invadir constas de clientes da plataforma digital MERCADO PAGO e, sequencialmente, após auferir os valores, realizava compras na plataforma digital MERCADOLIVRE, utilizando diversos cadastros falsos. Dessa forma, lavava o dinheiro do crime antecedente, configurando-se, assim, a autolavagem de dinheiro.

De acordo com os autos, conforme informações da empresa vítima, esta suportou prejuízo estimado de aproximadamente dois 02 milhões de reais. Por disposição contratual, a vítima é obrigada a ressarcir as empresas que tiveram valores subtraídos.

No dia 31/03/2021, aportou notícia criminis dos representantes legais da empresa MERCADO PAGO informando que o suspeito GEAN CARLOS efetuou subtração e com os valores proveniente da empreitada criminosa adquiriu 140 (cento e quarenta) gramas de ouro.

Dessa forma, com a ciência de um novo delito patrimonial cometido, os investigadores da DEPOL, com o escopo de abordar e prender o denunciado [hacker responsável pela subtração de cerca de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais)], logo, no momento da entrega do objeto material do crime, foi possível realizar a abordagem policial e apreender o bem adquirido com o dinheiro ilícito. E ainda, em continuidade, foi possível apreender cinco (05) moedas de ouro, bem como demais produtos advindos da atividade criminosa.

Insta destacar que o denunciado GEAN CARLOS é especialista na modalidade de crimes cometidos no ambiente virtual. Percebe-se que os bens, dentre eles veículos automotores e imóveis, foram adquiridos com o nítido fim de ocultar a origem ilícita dos bens. Um dos veículos encontra-se em nome da genitora do suspeito a Sra NILCIMEIRE CAMPOS PEREIRA, e os outros dois veículos também estão constando como proprietários terceiros.

Destaca-se que, no local, foram apreendidos ainda contratos de compra e venda de terreno e uma casa, cujos valores correspondem R$ 485.011,00 (quatrocentos e oitenta e cinco mil e onze reais) e R$ 320.000,00 (trezentos e vinte mil reais), respectivamente, equipamentos de informática de altíssimo desempenho, 03 (três) veículos BMW de luxo, além de diversos outros bens adquiridos por meio da fraude/lavagem de dinheiro, inclusive o ouro (com mais uma nota de compra – fls. 167).

Evidencia-se que os Contratos de compra e venda de imóveis reportam movimentações financeiras (inclusive via conta bancária do ora indiciado) de mais de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais).

Verifica-se nos autos que há minucioso relatório de todas as movimentações financeiras e compras realizadas pelo denunciado GEAN CARLOS, valendo-se de violações de contas de clientes. Todas com referências que levam a sua inequívoca identificação, seja pelo IP de seu endereço, seja por seu CPF, seja por meio do endereço de entrega (com recebimento). Tudo leva a demostrar que foram realizadas diversas outras movimentações, cujo processo de levantamento de acordo com o relatório da DEPOL ainda encontra-se em andamento (Num. 53452099 - Págs. 29/100; Num. 53452100 - Págs. 1/36).

Desse modo, de tudo quanto foi colacionado, é forçoso concluir que, para efeito de denúncia de GEAN CARLOS, pelo cometimento dos crimes imputados, há robustos elementos de prova e materialidade, pois consta:

a) Relação de todos os movimentos financeiros realizados por ele que resultaram na subtração e Lavagem de Dinheiro da empresa MERCADO LIVRE (única responsável contratualmente pelo desfalque);

b) No dia dos fatos, o denunciado GEAN CARLOS foi surpreendido recebendo metais preciosos adquiridos com valores fraudulentamente subtraídos – furto qualificado e lavagem de dinheiro;

c) Em seu poder foram apreendidos 03 três) veículos de luxo (com valores incompatíveis com qualquer meio de renda lícito exercido por ele), contrato de compra e venda de imóveis de altos valores (em seu nome – como comprador e vendedor), metais preciosos, e diversos produtos adquiridos via MERCADO LIVRE – perfeitamente compatíveis com a relação apresentada pela vítima);

d) Também foram apreendidos equipamentos de informática de altíssimo desempenho, HD’s, e outros equipamentos, cuja utilização só poderia ser operada por indivíduo com extraordinário conhecimento de informática – Hacker.

Diante do exposto, ficou evidenciada a prática dos delitos de FURTO QUALIFICADO PELA FRAUDE E LAVAGEM DE DINHEIRO em concurso material (previstos no art. 155, §4o, II, do Código Penal e art. 1o da Lei Federal no 9.613/98, alterada pela Redação dada pela Lei Federal n° 12.683/2012, c.c artigo 69 do Código Penal), em face de GEAN CARLOS CAMPOS PEREIRA [...]”
(Anderson Yoshinari Ferreira da Cruz, promotor de Justiça - ID 115040958-fls. 293/301).

O Juízo singular identificou a responsabilidade penal o apelante e dosou as penas, nos seguintes termos:

“[...] a materialidade ficou devidamente demonstrada pelos documentos colacionados no Auto de Prisão em Flagrante, consubstanciadas no Boletim de Ocorrência no 2021.84798, Termos de Depoimentos, e pelos documentos id 53452091 e id 56425422.

De igual forma, tenho que a autoria foi devidamente demonstrada, não restando dúvida de que GEAN CARLOS CAMPOS PEREIRA praticou o furto qualificado mediante fraude, previsto no artigo 155, §4o, inciso II, do Código Penal.

Chega-se ao convencimento da autoria delitiva quando confrontada a narrativa dos fatos com os documentos colacionados aos autos. Vejamos:

GEAN CARLOS admite que possuía conta (cadastro) no MERCADO LIVRE.

Ademais, não há dúvida de que o acusado residia na Rua Desembargador João Luiz da Fonseca, no 20, Bairro Morada do Ouro, Cuiabá/MT, informação admitida tanto por ele, quanto por sua convivente Julliany Rafaella De Oliveira Aquino perante o juízo.

Paralelamente a estas constatações, verifica-se das informações trazida pelo Assistente de Acusação que o usuário, identificado como OPUI087UDFSA (ID 645801270), teria, mediante fraude, realizado pagamento de um boleto emitido para a compra de 70 gramas de ouro 24 kl 999.

A subtração dos valores foi constatada pelo confronto das informações, consistente no perfil das transações financeiras da empresa cliente/usuária dos serviços da vítima, com o modo que as operações financeiras estavam ocorrendo: em curto espaço de tempo, Internet Protocol localizado em Estado da federação diverso da sede da empresa usuária, com a concomitante reclamações dos usurários prejudicados.

Assim, constatadas irregularidade em diversas contas de usuários do MERCADO PAGO, realizou-se um levantamento das informações, chegando ao coincidente número de IP - Internet Protocol, quando dos pagamentos dos produtos e dos acessos indevidos nas contas alvo das subtrações.

De posse das informações levantadas, e analisando uma das operações destacadas, operação realizada pelo IP 177.65.158.195, oriundo da região de Cuiabá/MT, chegase ao usuário OPUI087UDFSA (ID 645801270), conforme detalhadamente delineado no Doc. 2, colacionado no id 56425422, pág. 32 e seguintes.

Rastreada a encomenda paga com recursos do furto, chega-se a residência de GEAN CARLOS, quem, pessoalmente, recebeu o bem encomendado, conforme depoimento da Julianny Rafaella De Oliveira Aquino [Gravação audiovisual - 34:29min], Victor Hugo de Freitas da Costa, supervisor de logística [Gravação Audiovisual -39:30min], e dos investigadores de polícia Luciano Leonardo de Figueiredo e Edílson Paulo de Miranda.

No mesmo sentido, foi a localização de outros bens como um cofre Safewell, cor preta, um jogo Nintendo Switch na casa de GEAN, que foram adquiridos da mesma forma fraudulenta possuindo as mesmas especificações do usurário “furtador”.

Além do mais, em seu interrogatório GEAN admite que teria comprado as “laminas” de ouro.

Se não bastassem esses elementos que ligam o furto qualificado ao GEAN, os dados cadastrais do usuário que teria realizado as operações são de GEAN, dados como nome, CPF e endereço.

Corroborando as informações trazidas pelo Assistente de Acusação foi o depoimento do Sr. Jones Natalio de Oliveira, gerente de prevenção à fraude do Mercado Pago, prestado sob crivo do contraditório, conforme Termo de Audiência id 56813069, pág. 6, in verbis: [...]

Portanto, fica demonstrado, estreme de dúvidas, que o ID 645801270 (número de identificação do usuário no sistema da empresa vítima), de onde estavam realizando as transações fraudulentas, e o IP 177.65.158.195 (Internet Protocol) eram de GEAN CARLOS, comprovando, assim, a autoria delitiva do furto qualificado [art. 155, §4o, inciso II, do CP].

Por conseguinte, restam refutados os argumentos da defesa nos respectivos memoriais de que o Internet Protocol - IP teria sido hackeado, mascarado ou mesmo clonado, bem como os argumentos de que o depoimento da testemunha Jones Natálio de Oliveira seria contraditório.

No mesmo sentido, fica superado o questionamento acerca das imagens trazidas do sistema da empresa vítima que registrou toda a operação, uma vez que, apesar de ter sido produzida unilateralmente, as imagens coadunam com as demais provas produzidas em juízo, especificamente, com os depoimentos testemunhais e dos informantes.

Com efeito, o sistema processual penal pátrio adotou o Sistema de Livre Convencimento Motivado ou Persuasão Racional do Juiz que dá ao magistrado a ampla liberdade na valoração das provas constantes dos autos, as quais têm, legal e abstratamente, o mesmo valor.

Não obstante, essa liberdade de valoração das provas constantes dos autos não se confunde com uma autorização para que o juiz adote decisões arbitrárias, mas, apenas lhe confere a possibilidade de estabelecer a verdade judicial com base em dados e critérios objetivos e de uma forma que seja controlável[1], o qual se perfectibiliza com a devida fundamentação, nos moldes do comando constitucional delineado no artigo 93, inciso IX.

Nesses termos, as informações trazidas foram suficientes para demonstrar a materialidade e a autoria do furto mediante fraude, pois, conforme já discorrido, todas as informações levantadas e apresentadas levam ao réu GEAN CARLOS CAMPOS PEREIRA.

Por outro lado, não se olvida que no Processo Penal o ônus da prova recaia, em sua maior parte, sobre o acusador. Isso em homenagem ao Princípio Constitucional da Presunção de Inocência, artigo 5o, inciso LVII da Constituição Federal.

Não obstante, há uma divisão do ônus probatório repartindo a incumbência de demonstrarem as respectivas alegações, a teor do artigo 156, caput do Código de Processo Penal.

Em outras palavras, comprovada a conduta, o nexo causal, o resultado e a tipicidade pelo Ministério Público, cabe à defesa a comprovação dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos alegados. Nesse sentido: [...]

Portanto, a mera alegação de que o IP do acusado teria sido utilizado indevidamente por terceira pessoa, sem indicar quaisquer elementos que demonstrassem o alegado não tem o condão de elidir ou, ao menos, impor dúvida razoável aos elementos trazidos e produzidos pelo Ministério Público.

Por outro lado, conforme já discorrido, a identificação do usuário que realizou a compra das laminas de ouro com valores obtidos de contas de terceiros com o rastreamento do produto e a identificação do destinatário, tudo corroborado pelas provas testemunhais, especialmente do Jones Natalio de Oliveira, Victor Hugo de Freitas da costa, Luciano Leonardo Figueiredo e Edilson Paulo de Miranda, que atestam a autenticidade do IP - Internet Protocol comprador e do ID, número identificador do usuário, refutando, assim, as teses defensivas.

DO CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO [art. 1o da Lei 9613/1998]:

[...] dos elementos trazidos aos autos e de todas as outras provas que foram produzidas durante a instrução, tenho que a autoria delitiva do crime de lavagem de dinheiro, também ficou devidamente demonstrada.

Constam dos autos indícios suficientes de que GEAN se valia da sua expertise para praticar furto mediante fraude adquirindo bens, dissimulando e ocultando os valores obtidos.

Deveras exista uma tênue linha entre a autolavagem (selflaundering) e o exaurimento do crime, no presente caso não há dúvida quanto ao cometimento do crime de lavagem.

Quando da prisão em flagrante delito de GEAN, foi localizado em sua residência, bens luxuosos, como dois carros esportivos, em total descompasso com o padrão de vida do acusado.

Ademais, os veículos que as testemunhas e informantes confirmaram ser de GEAN, BMW X1 e uma Z4, estavam em nome de terceiras pessoas, nitidamente de forma a ocultar os bens provenientes de crime.

De igual forma, que foi encontrado o veículo BMW 320i na residência o réu. Conforme extrai-se das provas produzidas nos autos, a aquisição de veículos em nome de terceiros era o meio que o acusado utilizava para ocultar valores oriundos de atividade ilícita.

Conforme extrai-se das provas produzidas nos autos, a aquisição de veículos em nome de terceiros era o meio que o acusado utilizava para ocultar valores oriundos de atividade ilícita.

Outro elemento que dá azo à condenação pelo crime de lavagem de dinheiro, quando analisado com as provas dos autos, são os contratos de compra e venda de imóvel [id. 55134794], em que o réu teria comprado um imóvel e, em exíguo lapso temporal, teria firmado contrato de promessa de compra e venda com um valor muito superior ao primeiramente pactuado, demonstrando a intenção de dar licitude, fundamentar, lastrear os valores obtidos ilicitamente.

Apesar das alegações de que seu rendimento e bens são frutos de operações especulativas de criptomoeadas, os extratos constantes dos autos, mostram um saldo insuficiente, além de qualquer movimentação financeira recente [id. 54171389, pág. 8 e seguintes].

Portanto, demonstrados elementos suficientes da infração antecedentes [furto mediante fraude], o incremento patrimonial injustificado [veículos luxuosos], as transações financeiras anômalas [compra e venda e imóvel], e a ausência de atividade econômica ou comerciais legais capaz de lastrear o patrimônio, resta comprovado o crime de lavagem de dinheiro.

Diante de todo o exposto, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA para condenar GEAN CARLOS CAMPOS PEREIRA, [...] ÀS PENAS DO CRIMES DE FURTO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE, Art. 155, §4o, inciso II, do Código Penal, E DO CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO, art. 1o, caput, da Lei 9.613/1998.

DA DOSIMETRIA DA PENA: [...]

Conforme orientação doutrinária e jurisprudencial, a culpabilidade se traduz como o maior grau de reprovabilidade da conduta, nesse sentido: [...]

Do presente caso, verifica-se que GEAN CARLOS CAMPOS PEREIRA praticava o furto em ambiente virtual, se desvencilhando do ordinário, na medida em que torna o crime mais difícil de ser elucidado.

Se não bastasse, é preciso levar em consideração os valores subtraído da vítima, perfazendo o montante de, pelo menos, R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

Ainda, o modus operandi constatado merece ser negativamente valorado cumprindo, assim, uma das finalidades da pena que é o desestímulo à prática dos crimes, já que a conduta apresentada requer pouco esforço, podendo ser praticada de qualquer lugar com acesso a rede mundial de computadores, o que incentiva outras pessoas com índoles duvidosas a seguirem o mesmo caminho, já que, hodiernamente, todas as pessoas estão sendo submetidas à realização de negócios jurídicos, transações bancárias entre outras atividades, de forma digital.

Das informações constantes dos autos e em pesquisa nos sistemas judiciais não é possível encontrar elementos que mereçam ser levados em consideração para caracterizar maus antecedentes.

Da mesma forma, não há elementos desabonadores quanto à conduta social, personalidade, motivos do crime, consequências do crime, bem como em relação ao comportamento da vítima.

DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO [art. 155, §4o, inciso II, do Código Penal]: [...]

Assim, constatada uma circunstância judicial em desfavor do réu, MAJORO a pena base em 1/6, chegando ao montante de 02 anos e 04 meses de reclusão e 10 dias-multa, no valor de um salário mínimo ao tempo do fato.

Da pena intermediária: Nesta fase analisam-se as agravantes e atenuantes. Verifico, pois, a ausência de atenuantes e de agravantes, razão pela qual mantenho a pena em 02 anos e 04 meses de reclusão e 10 dias multa, no valor de um salário mínimo ao tempo do fato.

Na terceira fase da dosimetria, verifico a ausência de causa de aumento ou de diminuição, razão pela qual TORNO DEFINITIVA a pena de 02 anos e 04 meses de reclusão e 10 dias multa, no valor de um salário mínimo ao tempo do fato.

DO CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO [art. 1o, caput, da Lei 9.613/1998]: [...]

[...] ausente circunstância judicial em desfavor do réu, FIXO a pena base em seu mínimo legal de 03 anos de reclusão e 10 dias multa, no valor de um salário mínimo ao tempo do fato.

Da pena intermediária: Nesta fase analisam-se as agravantes e atenuantes. Verifico, pois, a ausência de atenuantes e de agravantes, razão pela qual mantenho a pena em 03 anos de reclusão e 10 dias multa, no valor de um salário mínimo ao tempo do fato.

Na terceira fase da dosimetria, verifico a ausência de causa de aumento ou de diminuição, razão pela qual TORNO DEFINITIVA a pena 03 anos de reclusão e 10 dias multa, no valor de um salário mínimo ao tempo do fato.

Do concurso material:

[...] Dessa forma, cumulando as penas impostas, CONDENO GEAN CARLOS CAMPOS PEREIRA a 05 anos e 04 meses de reclusão e a 20 dias-multa, no valor de um salário mínimo. [...]

No termos do artigo 387, §2o do Código de Processo Penal, passo ao computo do tempo de prisão do acusado para fins da detração, conforme artigo 42 do Código Penal, bem como a fixação do regime inicial de cumprimento da pena, com base no artigo 33 do Código Penal:

- Condenação: 05 anos 04 meses de reclusão.

- Data da prisão: 06/04/2021 a 13/09/2021 = 05 meses e 08 dias.

- Pena remanescente: 04a 10m 22d.

- Regime inicial de cumprimento da pena: SEMIABERTO, nos termos do artigo 33, §2o, “b”, do Código Penal. [...]

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direito, uma vez que o presente caso não preenche os requisitos necessários, especialmente em relação a quantidade da pena aplicada, artigo 44, inciso I, do Código Penal. [...]

DOS BENS APREENDIDOS e SEQUESTRADOS:

Colhe-se dos autos que foram apreendidos os seguintes bens:

· 01 BMW 320i, azul, placa QBB 6631; · 01 BMW Z4, placa OBP 3991;· 01 BMW X1, placa OBQ4834;· 01 sanduicheira do Michey;· 01 secador de cabelo Taiff;· 01 batedeira planetária;· 01 jogo de panela Tramontina;· 01 jogo Nintendo Switch;· 01 contrato de venda de imóvel localizado em Chapada dos Guimarães, com valor de R$ 320.000,00, City Brokers Imóvel;· 01 CPU Thermaltake - Zotac;· 01 CPU Cougar;· 01 cofre Safewell, cor preta;· 01 jogo de garfo e faca;· 02 HD externo Seagate;· 01 celular S21;· 01 celular LG;· 05 moedas de ouro; e· 140 gramas de ouro 24Kl (três placas).

Durante o curso processual, ficou comprovado que GEAN CARLOS CAMPOS PEREIRA furtava valores, mediante fraude, adquirindo alguns dos bens acima apreendidos e ocultava a origem ilícita dos valores arrecadados adquirindo bens em nome de terceiros.

Posto isto, ausente qualquer lastro de licitude dos bens apreendidos e sequestrados, nos termos do artigo 133 do Código de Processo Penal c.c. artigo 7o da Lei 9.613/1998, DETERMINO o PERDIMENTO dos bens descritos no Termo de Apreensão no 2021.16.65602, devendo os objetos serem avaliados e eventualmente levados à leilão, COM EXCEÇÃO dos Contratos de Promessa de Compra e Venda (item IX) que deverão ser destruídos e descartados.

Por fim, considerando que o veículo BMW X1, placa OBQ4834, está alienado fiduciariamente, OFICIE a Instituição Financeira para apresentar o saldo devedor para eventual quitação do contrato.

Nos termos do artigo 131, caput, do Código de Processo Penal, os bens decretados perdidos DEVERÃO SER AVALIADOS E LEVADOS À LEILÃO.

O valor obtido com a venda dos bens DEVERÁ ser utilizado para o ressarcimento do dano causado à vítima da infração penal, pagamento de todas as custas processuais, nesta ordem, e o saldo remanescente recolhido aos cofres públicos na conta única do Estado, a teor do artigo 7o, inciso I, da Lei 9.613/1998. [...]

Conforme dispõe o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, c.c. o artigo 91, inciso I do Código Penal, na sentença, o Juiz fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração.

Com efeito, o dano apresentado é eminentemente material, ficando demonstrado, minimamente, o valo do dano sofrido pela vítima, conforme demonstrado no curso processual que a empresa vítima arcou com valores específicos que foram subtraídos dos cadastros dos seus clientes no seu banco de dados.

Sendo assim, demonstrada as operações que culminaram na subtração, chega-se ao valor de R$ 290.867,19 (duzentos e noventa mil oitocentos e sessenta e sete reais e dezenove centavos) o qual fixo a título de indenização mínima, conforme dispõe o artigo 387, inciso IV do CPP.”
(Ana Cristina Silva Mendes, juíza de Direito - ID 115041076-fls. 840/863)

Pois bem.

A materialidade delitiva está comprovada pelo Termo de Apreensão no 2021.16.65602 (ID 115037991-fls. 20/21), Nota Fiscal no 001.759 [70g de ouro - ID 115040950 - fls. 258], Nota Fiscal no 001.745 [70g de ouro - ID 115040950-fls. 261], Nota Fiscal no 010503 (ID 115040950-fls. 262), Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda (casa - ID 115040950-fls. 263/266), 2o Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda (mesma casa - ID 115040950-fls. 268/272), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Edilson Paulo de Miranda (investigador de polícia - ID 115037987-fls. 13/14), Luciano Leonardo de Figueiredo (investigador de polícia - ID 115037989-fls. 17/18), Victor Hugo de Freitas da Costa (Supervisor de Logística da Empresa Mercado Livre - ID 115037988-fls. 15/16) e Nilcimeire Campos dos Santos (genitora do apelante - ID 115040950-fls. 246/248). O apelante GEAN CARLOS CAMPOS PEREIRA permaneceu em silêncio (ID 115037992-fls. 22/24).

Em Juízo, foram ouvidos Jones Natalio de Oliveira (administrador - Gerente de Prevenção a Fraude do Mercado Pago), Victor Hugo de Freitas da Costa (Supervisor de Logística da Empresa Mercado Livre), Luciano Leonardo de Figueiredo (investigador de polícia), Edilson Paulo de Miranda (investigador de polícia) e Nilcimeire Campos dos Santos (genitora do apelante), Renato Andrade da Silva e Julliany Rafaella de Oliveira Aquino (testemunhas), bem como interrogado o apelante GEAN CARLOS CAMPOS PEREIRA (ID 115041063 - Relatório de Mídias de fls. 691/692).

Extraem-se do conjunto probatório que:

- o apelante GEAN CARLOS CAMPOS PEREIRA estava sendo investigado pela autoridade policial da Delegacia de Repressão Qualificada de Cuiabá, por furtos mediante fraude, praticados via
internet
[Inquérito Policial no 736/2020]. No dia 31.3.2021, os representantes legais da empresa Mercado Pago noticiaram os agentes públicos [
notícia criminis
] ter sido vítima do apelante, o qual adquiriu 140g (cento e quarenta gramas) de ouro, mediante fraude [por meio digital -
internet
], consistente em invasão de contas de clientes da plataforma digital Mercado Pago e realização de compras na plataforma digital Mercado Livre. Em 5.4.2021, por volta das 18h22m, na Rua Desembargador João Luiz da Fonseca, no 20, Bairro Morada do Ouro, Município de Cuiabá-MT, os investigadores de polícia Edilson Paulo de Miranda e Luciano Leonardo de Figueiredo prenderam o apelante em flagrante delito, no momento em que ele recebeu 5 (cinco) moedas de ouro, adquiridas pela
internet
[site Mercado Livre] e pagas com crédito da empresa SENNHEISER BR, através do Mercado Pago. Na residência do apelante, foram apreendidos 2 (dois) contratos de compra e venda de um terreno e uma casa, cujos valores correspondem R$ 485.011,00 (quatrocentos e oitenta e cinco mil e onze reais) e R$ 320.000,00 (trezentos e vinte mil reais), respectivamente, equipamentos de informática de altíssimo desempenho, 3 (três) veículos de luxo [BMW 320i, azul, placas QBB 6631; BMW Z4, placas OBP 3991 e BMW X1, placas OBQ4834BMW], além de diversos outros bens [
“01 sanduicheira, 01 secador de cabelo Taiff, 01 batedeira planetária, 01 jogo de panela Tramontina, 01 jogo Nintendo Switch, 01 contrato de venda de imóvel localizado em Chapada dos Guimarães, com valor de R$ 320.000,00, City Brokers Imóvel, 01 CPU Thermaltake - Zotac, 01 CPU Cougar, 01 cofre Safewell, cor preta, 01 jogo de garfo e faca, 02 HD externo Seagate, 01 Samsung, 01 celular S21, 01 celular LG, 05 moedas de ouro e 140 gramas de ouro 24Kl (três placas)”
] adquiridos do site do Mercado Livre, por meio da fraude/lavagem de dinheiro (ID 115040958-fls. 293/301);

- Jones Natalio de Oliveira [Gerente de Prevenção a Fraude do mercadopago.com], na fase policial, narrou ter
“visualizado uma compra de um valor alto, no valor de R$ 290.000,00 aproximadamente, na conta de um cliente. Nessa compra eu vi que havia sido modificado o endereço de envio dos produtos comprados. Foi emitido diversos boletos também, em nome não do nosso cliente, mas sim em nome de GEAN, tanto quanto compras internas, quanto externas e, também, endereço de IP da conta do nosso cliente não batia com o cliente verdadeiro, era endereço de IP de Cuiabá e o endereço de recebimento dos produtos era também de Cuiabá. [...] Posteriormente, fazendo levantamento já, nós estávamos fazendo um levantamento apurado desse endereço de IP, endereço de recebimento, aí eu visualizei sim, diversas outras compras, em diversas outras localidades de clientes nosso, endereçado para GEAN, pro endereço de GEAN, para contas bancárias do Gean e de outras pessoas também com o mesmo IP utilizado, eu vi sim, que tinha, depois de várias outras compras, transferências de recursos e assim por diante, endereçadas para GEAN”
. Em Juízo, confirmou seu depoimento extrajudicial, na integralidade (ID 115041063 - Relatório de Mídias de fls. 691/692);

- Victor Hugo de Freitas da Costa [Supervisor de Logística da Empresa Mercado Livre], na fase policial e na instrução, revelou que
“a parte financeira da empresa Mercado Livre funciona mediante ao Mercado Pago sendo ambas empresas contíguas; Que, a unidade de São Paulo contatou o depoente informando que uma pessoa identificado como GEAN CARLOS estava invadindo contas de terceiros no Mercado Pago, sendo essas contas sempre de grandes empresas; Que, o suspeito gerava boletos no Mercado Livre e pagava esses boletos com as contas de terceiros invadidas no Mercado Pago e com isso a empresa Mercado Pago estava tendo que ressarcir as empresas invadidas e isso gerou um alerta; Que, GEAN CARLOS tinha suas encomendas expedidas pelo Mercado Livre com a identificação ‘GEE CAR’; mediante a informação o depoente teve acesso a polícia civil a qual já estava investigando o suspeito; nesta data o depoente recebeu a informação que a identificação ‘GEE CAR’ teria feito uma compra no Mercado Livre de uma quantia de ouro e receberia a encomenda nesta data no endereço Rua Desembargador João Luiz da Fonseca, Morada do Ouro, Cuiabá, sendo assim o depoente foi com o motorista DEIMI da empresa para fazer a entrega no endereço supracitado e após o produto ser entregue a GEAN CARLOS e o mesmo receber a encomenda, assinar e colocar o CPF no documento ata de recebimento e retornou para o interior da residência, o depoente acionou a polícia civil que dirigiu até o local imediatamente”
(ID 115037988-fls. 15/16 e ID 115041063 - Relatório de Mídias de fls. 691/692);

- Edilson Paulo de Miranda [investigador de polícia], tanto na fase inquisitiva quanto judicial, relatou que o apelante
“já era investigado pela prática de crimes de furto qualificado mediante fraude, inquérito policial no 736/2020, praticados por meio virtual, consistente em invadir contas de clientes da plataforma digital Mercado Pago e, após auferir os valores, realizava compras na plataforma digital Mercado Livre (vinculada ao Mercado Pago) e, sequencialmente, praticava a autolavagem de dinheiro, conforme informações da empresa vítima, esta suportou um prejuízo estimado de aproximadamente quatro (04) milhões de reais. A empresa vítima, por disposição contratual, é obrigada a ressarcir a empresa que teve valores subtraídos. No dia 31/03/2021, aportou notícia crime dos representantes legais da empresa Mercado Livre informando que o suspeito Gean efetuou subtração e comprou 140 (cento e quarenta) gramas de ouro. Dessa forma, com a ciência de um novo delito praticado, iniciamos diligências com o fim de abordar e prender o suspeito. Dessa forma, no momento da entrega do objeto material do crime foi possível realizar a abordagem policial e apreender cinco (05) moedas de ouro, bem como demais produtos advindos da atividade criminosa. Percebe-se que Gean é expert nessa modalidade de furto praticado no ambiente virtual e com os valores reiteradamente, associado de forma permanente com a genitora, a Sra. Nilcimeire Campos Pereira e demais comparsas ainda não identificados, lavaram dinheiro de forma reiterada, prova de tal lavagem são os veículos apreendidos na residência do suspeito e encontram-se em nome da genitor. E ainda, foram apreendidos contratos de compra de venda de terreno e uma casa, pagos a vista as quantias de 485.011,00 (quatrocentos e oitenta e cinco mil e onze reais) em um terreno e 320.000,00 (trezentos e vinte mil reais), em uma casa respectivamente.”
(ID 115037987-fls. 13/14 e ID 115041063 - Relatório de Mídias de fls. 691/692);

- Luciano Leonardo de Figueiredo [investigador de polícia], nas duas fases da persecução penal, ratificou integralmente o depoimentos do investigador de polícia Edilson Paulo de Miranda (ID 115037989-fls. 17/18);

- Nilcimeire Campos dos Santos [genitora do apelante], na Delegacia de Polícia, afirmou que seu filho
“trabalhou como empacotador durante algum tempo e, há alguns anos ele passou a trabalhar no ramo de computação, programação e criação de sites, etc e, segundo ele falava, com moedas virtuais bitcoins; não sabe de GEAN ganhava dinheiro; GEAN não ostentava dinheiro e a interroganda e GEAN compraram juntos um carro tipo BMW X1, cor branca, placa OBQ 4834, pois GEAN não tinha margem para financiar e a interrogada financiou e registrou o veículo em sem nome, o carro foi comprado no ano de 2017 e custou R$ 92.000,00 (noventa e dois mil reais), atualmente este veículo esta com GEAN, embora está em nome da interrogada [...]”
(ID 115040950-fls. 246/248). Judicialmente, acrescentou que tinha conhecimento que seu filho tinha dos outros dois veículos apreendidos Relatório de Mídias de fls. 691/692);

- Renato Andrade da Silva [testemunha], na instrução, afirmou ser o proprietário do veículo BMW, cor azul, apreendido na residência do apelante; ter financiado parte do referido bem pela BV Financeira e ter os referidos comprovantes (Relatório de Mídias de fls. 691/692);

- Julliany Rafaella de Oliveira Aquino [companheira do apelante], alegou que o apelante trabalha com
bitcoins
e
“não trabalha com ouro”
, não saber qual a renda mensal do apelante, desconhecer sobre as moedas de ouro apreendidas em sua residência, bem como do contrato de compra e venda de imóveis em Chapada dos Guimarães; ser de propriedade de GEAN CARLOS CAMPOS PEREIRA duas duas BMW apreendidas [XI e a Z4], não sabe informar qual foi a forma do pagamento dos carros adquiridos pelo GEAN; não tinha noção das coisas que o Gean tinha adquirido; possuem uma residência no Bairro Santa Amália, comprada com bitcoins, no ano de 2020 (Relatório de Mídias de fls. 691/692);

- GEAN CARLOS CAMPOS PEREIRA [apelante], na fase policial, permaneceu em silêncio (ID 115037992-fls. 22/24). Na instrução, admitiu ter cadastro no Mercado Libre, mas negou a autoria delitiva dos crimes; alegou trabalhar com a compra e venda de
Bitcoins
e com isso ter adquiridos os bens apreendidos [imóveis, veículos, ouro, etc]; as compras efetuadas eram pagas mediante boleto ou cartão de crédito, em seu nome; no Mercado Livre não compra com bitcoins, comente com real, por boleto ou cartão (ID 115041063 - Relatório de Mídias de fls. 691/692).

Dito isto, vejamos.

As testemunhas Jones Natalino de Oliveira [gerente de prevenção a fraude do Mercado Pago] e Victor Hugo de Freitas da Costa [supervisor de logística da empresa Mercado Livre] descreveram de forma coerente a subtração valores pelo apelante GEAN CARLOS CAMPOS PEREIRA mediante invasão de contas de usuários/vendedores cadastrado no
site
eletrônico, que possuíam saldo junto à empresa Mercado Pago.

Os depoimentos dessas testemunhas [Jones Natalino de Oliveira e Victor Hugo de Freitas da Costa] estão corroboradas pelas declarações prestadas judicialmente por Edilson Paulo de Miranda e
Luciano Leonardo de Figueiredo, investigadores de polícia responsáveis pelas investigações e prisão em flagrante do apelante, no momento em que ele recebeu 140g (cento e quarenta gramas) de ouro, avaliado em R$ 67.300,00 (sessenta e sete mil e trezentos reais), em sua residência, sendo referido objeto pago com saldo da “
seller SENNHEISER BR
”.

O furto mediante fraude fora praticado da seguinte forma: 1) identificação de usuários/vendedores cadastrados no
sítio
eletrônico da empresa Mercado Pago com saldo em conta; 2) emissão de boletos em nome de usuários/compradores vinculados ao apelante como forma de pagamento na aquisição de produtos/serviços dentro da plataforma Mercado Livre; 3) invasão das contas e utilização do saldo de usuários/vendedores para pagamento dos boletos emitidos; 4) recebimento dos produtos no endereço residencial do apelante, consoante imagens fornecidas pela empresa/vítima (ID 115037997).

Note-se que os dados cadastrais da conta OPUI087UDFSA, utilizada para efetuar as compras que foram pagas com o saldo mantido junto ao cadastro SENNHEISER BR, estão diretamente relacionados ao apelante.

A título de exemplo, colaciona-se abaixo o passo a passo da análise feita pela empresa Mercado Pago, a qual denota a invasão de conta e utilização de saldo realizado pelo apelante
GEAN CARLOS CAMPOS PEREIRA, vejamos:

a) na conta relacionada ao ID 645801270 consta o numero relacionado ao pagamento da aquisição [14192168620], o objeto da operação [compra de ouro 18k] e o valor a ser pago [R$ 1.851,90]:

b) a partir do identificador de pagamento [ID 14192168620], contata-se informações sobre o comprador [ID 645801270] e o numero de referencia do pagamento [9759937285]:

c) pelo numero de referencia [9759937285] verifica-se o boleto vinculado ao pagamento efetuado, cuja linha digitável encontra-se destacada juntamente com o numero do documento e produto comprado, com seu respectivo valor:

d) mediante acesso à conta invadida [SENNHEISER BR - ID 296072754)] verifica-se o pagamento vinculado ao boleto acima:

e) em consulta ao ID de pagamento 14192218824, constata-se o numero da linha digitável do boleto acima referenciado:

Da imagem acima colacionada, infere-se o usuário que teve o saldo debitado para o pagamento e o número do título contida no boleto pago, cujos dados demonstram que a quitação com o saldo da empresa SENNHEISER BR 296072754 esta diretamente relacionado a compra realizada pela conta OPUI087UDFSA [ID 645801270], responsável pela emissão boleto, ou seja, há vínculo entre as compras e pagamentos efetuados. E mais, a identificação do usuário junto à empresa Mercado Livre [
ID 645801270] e o IP 177.65.158.195 pertencem ao apelante GEAN CARLOS CAMPOS PEREIRA.

Nesse quadro, os depoimentos das testemunhas [Jones Natalino de Oliveira e Victor Hugo de Freitas da Costa], somados aos relatos dos investigadores de polícia [Edilson Paulo de Miranda e Luciano Leonardo de Figueiredo] e os
prints
das imagens contendo informações das transações comerciais, mostram-se suficientes para comprovar a autoria delitiva do furto mediante fraude.

Aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“Não procede o pleito absolutório, dos crimes de [...] furto qualificado [...], quando comprovados pelo conjunto probatório, sobretudo pelas palavras das vítimas e dos policiais que participaram da investigação, todos ouvidos em juízo, e pela prova documental, estando a materialidade e autoria relativa aos crimes, bem como o dolo na conduta do réu, consistente na consciência e vontade de enganar as ofendidas, mediante meio ardil, visando à obtenção de vantagem ilícita em detrimento do patrimônio alheio, não havendo que se falar em absolvição por falta de provas.”
(AP N.U 0013922-06.2018.8.11.0064 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 7.10.2019)

A escusa do apelante no sentido de que as imagens fornecidas pela empresa Mercado Pago não seriam idôneas para comprovar a autoria, por se tratar de prova unilateral não periciada, foram submetidas ao contraditório, mas não impugnadas durante a instrução processual.

Se a matéria relativa à produção de prova pericial não fora deduzido no momento processual oportuno [resposta à acusação], operou-se a preclusão (TJMT, AP N.U 0000177-48.2018.8.11.0002 - Primeira Câmara Criminal - 24.9.2021).

De toda sorte, como bem destacado pela juíza da causa, nos crimes praticados no âmbito virtual,
“as fraudes são detectadas por sites em que elas são aplicadas. Nesse contexto, a Autoridade Policial, em si, não teria a menor condição de apurar esses crimes se não por meio dos segmentos de segurança existentes nos próprios sites. Inegável que eles produzam a prova, pois todo site de compra e venda possui mecanismos de seguranças hábeis a detecção de fraudes, onde o caso vertente bem se amolda a esse fato, razão pela qual foi iniciada a investigação no Inquérito Policial, que originou esta Ação Penal”
(Ana Cristina Silva Mendes, juíza de Direito - ID 115041051).

Noutro giro, o furto mediante fraude nem sempre
“deixa vestígios materiais, razão pela qual a realização de perícia é dispensável, principalmente quando comprovada a ocorrência da qualificadora por outros meios,

tal como a prova testemunhal”
(TJMT, AP N.U 0008892-62.2018.8.11.0040 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 29.1.2020; AP N.U 0005195-55.2019.8.11.0086 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 9.6.2021).

A versão do apelante de que também foi vítima, em razão de falhas de segurança do Mercado Livre/Mercado Pago
“está dissociada do conjunto probatório, diante da coincidência nos registros de IP (Internet Protocol) coletados quando dos pagamentos de serviços/produtos, e dos acessos indevidos nas contas alvo das subtrações, além dos pagamentos aprovados e efetuados por meio de boletos terem sido identificados como pagadores GEAN CARLOS CAMPOS PEREIRA [CPF: 043.086.561-92] e o CNPJ 01.275.096/0001-63 [Brasil Gomes LTDA.], utilizado por ele”
, consoante destacado pela i. PGJ (Wesley Sanchez Lacerda, promotor de Justiça - ID 126772692).

Por conseguinte, a condenação por furto qualificado deve ser mantida.

Em relação à lavagem de dinheiro, foram apreendidos, na residência do apelante, 3 (três) veículos de luxo, sendo uma BMW 320i, cor azul, placas QBB 6631, uma BMW Z4, cor branca, placas OBP 3991 e uma BMW X1, cor branca, placas OBQ4834BMW], todos registrados em nome de terceiras pessoas.

Além disso, foram localizados dois contratos de compra e venda de um imóvel residencial, com 113,41m2 de área construída, situado na Rua 11, Quadra 12, Lote 204, Loteamento Florada da Serra, Município de Chapada dos Guimarães, adquirido pelo valor de R$320.000,00 (trezentos e vinte mil reais), em 8.2.2021, e vendido por R$ 485.011,64 (quatrocentos e oitenta e cinco mil, onze reais e sessenta e quatro centavos), no dia 22.2.2021, ou seja, apenas 14 (quatorze) dias depois.

Registre-se que, tanto a genitora do apelante [
Nilcimeire Campos dos Santos] como sua companheira [Julliany Rafaella de Oliveira Aquino] revelaram, em Juízo, que ao menos dois dos veículos subtraídos [BMW Z4, cor branca, placas OBP 3991 e uma BMW X1, cor branca, placas OBQ4834BMW] pertenciam ao apelante, embora registrado em nome de terceiros.

O apelante, embora alegue que trabalhava com compra/venda de criptomoeda
biticoin
, não comprovou essa afirmação, tampouco possuir renda financeira que justificasse as propriedades, seja do imóvel residencial, seja dos veículos de elevado valor comercial, mormente porque, à época da aquisição do primeiro carro [2017], o apelante trabalhava como “empacotador”, consoante declaração de sua genitora
Nilcimeire Campos dos Santos (ID 115040950 e Relatório de Mídias de fls. 691/692).

No contexto, a aquisição de veículos de luxo em nome de terceiras pessoas e a transação financeira com alta lucratividade [R$ 165.011,64], em curto espaço de tempo [14 dias], comprovam a ocultação/dissimulação de bens e/ou valores provenientes de infração penal [furto mediante fraude], na tentativa de empregar aparência licita ao objeto do crime, sobretudo se considerada a ausência de atividade laboral ou comercial capazes de lastrear o patrimônio do apelante.

Nesse sentido, destaca-se aresto do e. TJMG:

“Estando a autoria e a materialidade do delito de [...] lavagem de dinheiro devidamente comprovada, a manutenção da condenação é medida que se impõe, não merecendo acolhida a tese absolutória.”
(AP N.U 1.0621.19.000196-9/001 - Relator: Des. Rubens Gabriel Soares - 8.7.2022)

Portanto, impõe-se preservar a condenação também pela lavagem de dinheiro.

Quanto à indenização no valor de R$ 290.867,19 (duzentos e noventa mil oitocentos e sessenta e sete reais e dezenove centavos) à vítima Mercado Livre/Mercado Pago, decorre do prejuízo financeiro restituído à
seller
SENNHEISER BR 296072754, pela subtração praticada pelo apelante.

A empresa Mercado Pago apresentou comprovante de reembolso dos valores subtraídos das conta do usuário da plataforma, no valor total supracitado (ID

115041033), ao passo que o órgão ministerial formulou pedido expresso na denúncia.

Com efeito, a indenização por danos materiais afigura imperativa
“quando o bem subtraído não foi recuperado e há pedido expresso do parquet na peça acusatória”
(TJMS, AP N.U 0015264-93.2013.8.12.0001 - Relator: Des. Manoel Mendes Carli - 27.2.2018).

Nessa linha, destaca-se o seguinte acórdão desta e. Câmara:

“A condenação do réu na reparação dos danos [materiais] causados à vítima, prevista no art. 387, IV do CPP, é cabível quando há pedido expresso na denúncia e comprovado o prejuízo sofrido em decorrência da ação criminosa.”
(AP N.U N.U 1014667-30.2021.8.11.0042 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 23.9.2022).

No tocante ao pleito de restituição do veículo BMW 320i, cor azul, placas QBB 6631, o apelante não tem legitimidade recursal para postular a restituição de veículo de propriedade de terceira pessoa, consoante premissa jurisprudencial deste e. Tribunal:

“É entendimento pacificado neste TJMT o de que, estando o veículo em nome de terceiro, carece o apelante de legitimidade para pleitear sua restituição”
(TJMT, AP N.U 1007514-58.2021.8.11.0037 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 22.9.2022).

Logo, deve ser mantido o perdimento do bem, sem prejuízo de discussão em autuação separada, se providenciada pelo proprietário do veículo.

Passa-se à análise da dosimetria do furto.

O Juízo singular fixou a pena-base do furto em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão por negativar a culpabilidade do apelante.

Ocorre que
“o fato de o delito ter sido cometido em ambiente virtual, se desvencilhando do ordinário, na medida em que torna o crime mais difícil de ser elucidado, por si só, não é capaz de elevar a pena-base, sobretudo porque a qualificadora da fraude já reconhecida [art. 155, § 4o, II, do CP]”
, conforme pontuado pela i. PGJ (Wesley Sanchez Lacerda, promotor de Justiça - ID 126772692).

Por efeito, impõe-se readequar a pena basilar ao mínimo legal, qual seja 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes, torna-se provisória a pena de 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, por inexistirem causas de aumento e/ou diminuição da pena, totaliza-se a pena do furto em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa -.

Sobre o pedido de redução da pena e cumprimento em regime aberto, sob assertiva de que
“prestou esclarecimentos quanto à localização dos bens objetos do crime”,
adota-se o fundamento da i. PGJ
per relationem
em virtude da correta interpretação da Lei no 9.613/98:

“O dispositivo supracitado dispõe que:

Art. 1
o
Ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal.

“§ 5o A pena poderá ser reduzida de um a dois terços e ser cumprida em regime aberto ou semiaberto, facultando-se ao juiz deixar de aplicá-la ou substituí-la, a qualquer tempo, por pena restritiva de direitos, se o autor, coautor ou partícipe colaborar espontaneamente com as autoridades, prestando esclarecimentos que conduzam à apuração das infrações penais, à identificação dos autores, coautores e partícipes, ou à localização dos bens, direitos ou valores objeto do crime.”

Na hipótese, o apelante não colaborou espontaneamente para a elucidação dos fatos, tendo inclusive negado a autoria imputada, ao alegar que também fora uma vítima de terceiro não identificado, o que restou indiscutivelmente afastado nos autos.

Assim sendo, não há que se falar em aplicação da referida causa de diminuição, tampouco na redução da reprimenda imposta pelo delito de lavagem de dinheiro, visto que fixada no mínimo legal.”
(Wesley Sanchez Lacerda, promotor de Justiça – ID 126772692)

Sopesado o concurso material entre o furto mediante fraude e lavagem de dinheiro [pena fixada no mínimo legal - 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa], tornam-se definitivas as penas do apelante em 5 (cinco) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Por fim, não preenchidos os requisitos do art. 44 do CP - pena não superior a 4 (quatro) anos de reclusão - afigura-se

inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (TJMT, N.U 1005748-52.2021.8.11.0042 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 26.9.2022).

Com essas considerações, recurso
conhecido em parte
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar as penas do apelante a 5 (cinco) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, mantido o regime inicial semiaberto (CP, art. 33, § 2o, ‘b’).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022